Tribunal: TCU
Processo: 021.995/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de fiscalização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco da Amazônia com foco na aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal, com possível adoção de critérios externos ligados a entidades privadas não participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído pela Lei 4.829, de 5/11/1965.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional, mediante a qual o Exmo. Sr. Deputado Federal Evair Vieira de Melo, na condição de presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, encaminha a este Tribunal de Contas da União (TCU) o Requerimento de Auditoria no 132/2024, de 14 de agosto de 2024, de autoria da Exma. Sra. Deputada Federal Coronel Fernanda com aditamento do Exmo. Sr. Deputado Federal Lucio Mosquini, pedindo a esta Corte de Contas que realize fiscalização no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal e no Banco da Amazônia com foco na aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal, com possível adoção de critérios externos ligados a entidades privadas não participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído pela Lei 4.829, de 5/11/1965; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer a presente Solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 71, inciso VII, da Constituição Federal de 1988 e no art. 38, inciso I, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinados com o art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e com o art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215, de 20/8/2008; 9.2. autorizar a Secretaria desta Corte de Contas a realizar auditoria de conformidade, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 239, inciso II, do Regimento Interno do TCU, junto ao Banco do Brasil, à Caixa Econômica Federal e ao Banco da Amazônia, com o objetivo de avaliar a aplicação do Plano Safra, dos Recursos dos Fundos Constitucionais e de Crédito Rural com isenção fiscal, com possível adoção de critérios externos ligados a entidades privadas não participantes do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR) instituído pela Lei 4.829/1965, a fim de subsidiar este Tribunal no atendimento à demanda do Congresso Nacional, podendo a fiscalização ora autorizada se estender às demais instituições financeiras da administração indireta da União e ao Ministério da Agricultura e Pecuária; 9.3. prorrogar por 90 (noventa) dias o prazo para atendimento da presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 15, § 2o, da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. dar ciência desta decisão aos Exmos. Srs. Deputado Federal Evair Vieira de Melo e Senador Hiran Gonçalves, presidentes, respectivamente, da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados e da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, informando-lhes que, tão logo sejam concluídos os trabalhos de fiscalização ora autorizados, ser-lhes-á dado conhecimento dos resultados e das medidas adotadas por este Tribunal.